Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707919-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: FRANCISCO CRISPIM GONCALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento dos medicamentos antineoplásicos YERVOY e ALIMTA, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, sob pena de multa (autos no 0703997-38.2024.8.07.0001, ID no 185650233, págs. 1-4). 2. A agravante noticia a perda superveniente do objeto recursal, diante do falecimento do agravado (ID no 57356813). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda do objeto (CPC, art. 932, III). 8. O trânsito em julgado é imediato. Certifique, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO